Tribunal: TJMT
Processo: 1030120-91.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030120-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELENIR GOSCH DA ROSA - CPF: 393.443.120-87 (RECORRENTE), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030120-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elenir Gosch da Rosa

Recorrida(s):

Banco Daycoval S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA.

DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE FICA DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese à consumidora afirmar em sua inicial que desconhece a contratação que gerou os descontos em seu benefício previdenciário a título de “Empréstimo sobre RMC”, no presente caso, restou comprovado à contratação nos termos da
Proposta de Cartão de Crédito Consignado
com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme contrato juntado na defesa. Assim, não prospera a versão contida na exordial.

2. Além do contrato, também foi juntada a
Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado,
assinada pela Recorrente, como também cópia de sua carteira de identidade e de seu CPF, comprovante de endereço e uma gravação de áudio referente à solicitação de um telesaque.

3. Aliado aos documentos juntados em defesa, a Reclamada demonstrou que a autora solicitou vários Telesaques à vista, nos valores de R$ 741,00; R$ 1.665,00, R$ 3.114,00 e R$ 1.285,00, creditados na conta bancária da autora.

4.
Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da consumidora ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

5. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.” (Enunciado 90 do FONAJE). – GRIFEI.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Compulsando os autos, verifica-se que a Reclamante formulou no ID nº 64591948, pedido de desistência de prosseguimento da demanda, após a apresentação da defesa por parte da Reclamada, visando assim, impedir a análise do mérito, ante às robustas provas anexadas no caderno processual dando conta da relação jurídica estabelecida entre as partes. Sendo assim, pelo fato de tratar-se de questão unicamente de direito ou que prescinde de produção de provas, por já se ter todos os fatos alegados devidamente comprovados por meio de documentos, o que foi feito pela Ré, passo a conhecer diretamente do pedido, em atendimento aos princípios de celeridade e economia processual, harmonizando-se com a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente no art. 139 nº II e III do CPC, que manda o juiz “velar pela duração razoável do processo”, e “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias” (...)Houve ainda a juntada de faturas emitidas, autorização para saques complementares/telesaques (ID nº 63998235 e seguintes), trazendo a convicção necessária à este Juízo, para reconhecer o vínculo devidamente estabelecido entre as partes, ante à higidez das provas apresentadas pela defesa. Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Assim, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Evidente que com as provas carreadas aos autos pela Reclamada, que a Autora não poderia alegar desconhecer ter realizado a contratação dos serviços bancários, por se tratar de serviços por ela utilizados, persistindo por descontos mensais em seus benefícios por longos anos, em razão de crédito concedido a título de empréstimos, em clara violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Sendo assim, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado”.

8
. Neste caso, na petição inicial a Recorrente alega que desconhece a contratação que gerou os descontos em seu benefício previdenciário a título de “Empréstimo sobre RMC”, mas após a instituição financeira comprovar documentalmente a existência de relação jurídica entre as partes, foi pleiteada a desistência da ação, e, em razão desse fato, a autor foi condenada como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada a multa (CPC, art. 81). Nas razões recursais, diz que o Enunciado 90 do FONAJE assegura o direito ao pedido de desistência até o encerramento da audiência de instrução e julgamento. No entanto, diante da deslealdade processual da autora ao requerer a desistência após a comprovação da relação jurídica e, de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, deve ser deferido o pedido de desistência até a data da realização da audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, como ocorreu no caso em apreço, assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO: a) IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021